Tribunal: TJMT
Processo: 1012604-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012604-64.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA GAIVA MATTOS DALL OGLIO - CPF: 006.388.491-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CANDIDATO ELIMINADO -

INDEFERIMENTO DA CONDIÇÃO DE PCD - ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL - LEGALIDADE
- PLEITO DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, o recorrente não obteve nota suficiente para aprovação no concurso, não havendo direito subjetivo à aprovação.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Devidamente intimados, apenas o recorrido MUNICIPIO DE CUIABÁ pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024